Tribunal: TJDFT
Processo: 0026389-31.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
D E S P A C H O Diante da decisão de id 28782594, aguarde-se o encaminhamento da requisição retificadora, com os valores atualizados. No mais, aguarde-se a satisfação da obrigação, com a devida observância da ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto